Tribunal: TCU
Processo: 018.899/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 122024 e códigoUasg 194031 (Objeto: [Serviços comuns de jardinagem/limpeza das áreas externas com capina, roçada, poda de árvores, recolhimento e destinação final dos resíduos da Coordenação Regional Xingu e Centro de Cultura e Convívio, ambos em Canarana/MT)

Inteiro teor:
Acórdão 8107/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 12/2024, celebrado entre Coordenação Regional Xingu da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - Funai e E.L.D. Comércio de Produtos e Serviços Ltda (CNPJ: 53.207.720/0001-99), cujo objeto é a contratação de serviços de jardinagem/limpeza em áreas externas da sede da Coordenação Regional Xingu e Centro de Cultura e Convívio; Considerando que a representante alega suposta ilegalidade na recusa da Unidade Jurisdicionada prorrogar a vigência do contrato em epígrafe, inclusive, bloqueando os canais de comunicação e deixando de responder os requerimentos apresentados pela contratada; Considerando que a decisão da Contratante de não renovar a vigência do ajuste encontra respaldo legal e contratual, inserindo-se no âmbito da autonomia decisória da Administração para avaliar a conveniência e a oportunidade na continuidade do feito; Considerando que a representação não deve ser conhecida por se tratar de tentativa de defesa dos interesses particulares do representante, não sobressaindo interesse público na matéria; Considerando que a competência do Tribunal de Contas da União nos processos de controle externo, em especial as denúncias e representações, destina-se a assegurar primordialmente a observância do interesse público e não de interesse meramente privado ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , 4.402/2016, da Primeira Câmara, e 7.329/2014, 2.082/2014, 5.826/2012 e 8.203/2011, da Segunda Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 11) ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 018.899/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Coordenação Regional Xingu da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - Funai. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.